Tribunal: TJDFT
Processo: 0751026-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, c/C, indenizatória por danos morais. plano de saúde. (1) TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. (2) CDC. APLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. (3) DIABETES MELLITUS. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUO DE INSULINA (SICI). EFICÁCIA. AUSÊNCIA. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC OU DE ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE DE RENOME INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar será deferida quando houver elementos que evidenciem dos seus requisitos cumulativos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aliado à reversibilidade dos efeitos da decisão correlata, nos termos do art. 300, caput, e § 3o, do CPC.
2. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
3. O rol de procedimentos da ANS pode ser conceituado como um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam elementos que possam assim fazê-lo, ou seja, não é nem estritamente taxativo nem exemplificativo, em razão das constantes alterações que pode sofrer por esta autarquia reguladora, nos termos do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998.
4. Para o fim de concessão de tratamento ou procedimento, prescrito pelo médico assistente, mas que não conste no rol da ANS, deverão ser atendidos os seguintes requisitos alternativos: (i) comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; (ii) ou existência da recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, nos termos do art. 10, § 13, I e II, da Lei n. 9.656/1998.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.